Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714308-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CICERO DUARTE MOURA AGRAVADO: VALTER KAZUO TAKAHASHI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Cícero Duarte Moura contra Valter Kazuo Takahashi contra decisão proferida ao ID 70809705, que indeferiu o pedido de gratuidade, além de determinar a correção do valor da causa e recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Requer, em síntese, a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma pelo colegiado, para seguimento da ação rescisória. Por meio do despacho ao ID 71434527, foi determinada a intimação da parte agravada para, querendo apresentar manifestação ao agravo interno, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Via petição ao ID 71606123, o agravado aduz ter acesso à petição e documentos que a acompanha. Requer, portanto, “que seja a peça recursal e eventuais documentos retirados do sigilo, se assim estiverem, ou, que seja esclarecido ao agravado a indisponibilidade da peça”. É o relato do necessário. Decido. 2. De fato, o autor/agravante colocou sob sigilo a petição inicial do agravo interno, bem como diversos documentos que a acompanham, inviabilizando o acesso ao conteúdo para a parte agravada. Sobre a gratuidade, o art. 189 do CPC dispõe: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Assim, o citado dispositivo autoriza o segredo de justiça, mas não deve inviabilizar a defesa da parte adversa, justamente para respeitar o contraditório e a ampla defesa. Logo, o sigilo deve alcançar apenas as declarações de imposto de renda da pessoa física (DIRPF), os contracheques e os extratos bancários, conforme art. 1o da Lei Complementar n. 105/01 e art. 7o, I, da LGPD. Os demais documentos, especialmente a petição inicial do agravo interno, devem ter o sigilo retirado. 3. Portanto, defiro parcialmente o pedido, preservando o sigilo restrito às declarações de imposto de renda da pessoa física (DIRPF), aos contracheques e aos extratos bancários (1o da Lei Complementar n. 105/01 e art. 7o, I, da LGPD). Os demais documentos, especialmente a petição inicial do agravo interno, devem ter o sigilo levantado, com fundamento no art. art. 189, § 1o, do CPC e art. 5o, LV, da CF. Defiro o pedido de restituição de prazo (art. 223 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora